Tribunal: TJSP
Processo: 1004296-27.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação - Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores - Autores que alegam a impossibilidade financeira de honrar as prestações avençadas – Procedência - Inconformismo do réu – Contrato de financiamento firmado com a CEF com a constituição de alienação fiduciária, devidamente registrado na matrícula do imóvel - Caso em que não se aplica o disposto no art. 53 do CDC,

Ementa:
Apelação - Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores - Autores que alegam a impossibilidade financeira de honrar as prestações avençadas – Procedência - Inconformismo do réu – Contrato de financiamento firmado com a CEF com a constituição de alienação fiduciária, devidamente registrado na matrícula do imóvel - Caso em que não se aplica o disposto no art. 53 do CDC, mas sim, o procedimento especial previsto na Lei n.o 9.514/97 – Tema 1095 do STJ - Requerentes que informam que os últimos pagamentos ocorreram em dez/2023 - Impossibilidade de rescisão nos moldes pretendidos pelos apelados - Falta de interesse processual verificado - Extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC) – Alegação de legitimidade da CEF e deslocamento à Justiça Federal, assim como submissão ao patrimônio de afetação e juros de mora que se encontra superada, ante o resultado alcançado - Sentença reformada, com a condenação dos autores à sucumbência, respeitada a gratuidade – Provimento.